Tribunal: TJES
Processo: 5010795-10.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2026-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010795-10.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros

AGRAVADO: ALENCAR FLAVIO PEREIRA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DESASTRE AMBIENTAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO AUTOR. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DIABÓLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Samarco Mineração S.A. em Recuperação Judicial e Fundação Renova contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Aracruz/ES, que, nos autos da Ação Indenizatória ajuizada por Alencar Flávio Pereira, deferiu a inversão do ônus da prova em favor do autor, pescador supostamente atingido pelos impactos ambientais decorrentes do rompimento da barragem de Fundão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, nas ações de reparação de danos ambientais decorrentes de desastres de grande magnitude, é cabível a inversão do ônus da prova, considerando a hipossuficiência técnica do autor e a maior facilidade probatória das empresas rés, sem que isso configure imposição de prova diabólica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova encontra fundamento no art. 373, §1º, do Código de Processo Civil, que autoriza o magistrado a redistribuir o encargo probatório conforme as peculiaridades da causa, notadamente quando houver dificuldade excessiva para uma das partes produzir a prova, ou maior facilidade de obtenção pelo oponente.

Em demandas de grande complexidade técnica, como as que tratam de contaminação ambiental e seus reflexos econômicos e sociais, a inversão probatória é medida que concretiza os princípios da igualdade processual e do acesso à justiça, assegurando efetividade à tutela jurisdicional.

As agravantes — Samarco e Fundação Renova — são entes empresariais de alta capacidade técnica e econômica, diretamente ligados ao empreendimento que originou o desastre, detendo controle sobre dados, laudos e relatórios ambientais indispensáveis à comprovação da extensão e dos efeitos da contaminação.

A inversão deferida não impõe prova negativa impossível (a chamada “prova diabólica”), mas apenas transfere às rés o ônus de demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado, o que se mostra plenamente exequível e razoável diante da assimetria informacional e da superioridade técnica das empresas.

A aplicação subsidiária dos princípios do Código de Defesa do Consumidor em matéria ambiental é compatível com o ordenamento jurídico, pois visa à proteção da parte vulnerável em litígios complexos de reparação coletiva ou individual decorrentes de desastres ambientais.

Assim, a decisão agravada observou corretamente a Teoria da Distribuição Dinâmica do Ônus da Prova, não havendo violação ao art. 373, §2º, do CPC nem configuração de prova impossível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

É cabível a inversão do ônus da prova em ações indenizatórias decorrentes de desastres ambientais, quando demonstrada a hipossuficiência técnica e econômica da parte autora.

A redistribuição probatória com base no art. 373, §1º, do CPC concretiza os princípios da paridade de armas e do acesso à justiça.

A inversão do ônus da prova em casos ambientais não impõe prova diabólica às rés, mas apenas a obrigação de produzir elementos técnicos que estão sob sua posse e controle.

A aplicação subsidiária dos princípios do CDC em matéria ambiental é admissível para equilibrar a relação processual e assegurar efetividade da tutela jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, §§1º e 2º; CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 225.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5010795-10.2025.8.08.0000

AGRAVANTES:
SAMARCO MINERAÇÃO S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e FUNDAÇÃO RENOVA

AGRAVADO:
ALENCAR FLÁVIO PEREIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SAMARCO MINERAÇÃO S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e FUNDAÇÃO RENOVA em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Aracruz/ES, que, nos autos da Ação Indenizatória ajuizada por ALENCAR FLÁVIO PEREIRA, deferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

As Agravantes sustentam, em síntese, a impossibilidade da inversão do ônus da prova, ao argumento de que tal medida lhes imporia a produção de prova diabólica, consistente em fato negativo. Aduzem, ainda, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à espécie, por inexistir relação de consumo entre as partes, e a ausência de verossimilhança das alegações do Agravado, que não teria comprovado minimamente sua condição de pescador impactado pelo rompimento da barragem de Fundão.

O cerne da controvérsia reside na correta aplicação do instituto da inversão do ônus probatório em demandas de reparação de danos ambientais de grande magnitude. No caso concreto, o juízo
a quo
fundamentou sua decisão na hipossuficiência técnica do Agravado e na aplicação subsidiária do Código de Defesa do Consumidor, o que se revela acertado e totalmente em consonância com o ordenamento jurídico vigente e a Teoria da Distribuição Dinâmica do Ônus da Prova.

Ainda que a relação jurídica não se configure como consumerista em seu sentido
stricto sensu
, a inversão probatória encontra amparo direto no artigo 373, § 1º, do Código de Processo Civil, que permite ao juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, diante da peculiaridade da causa relacionada à
excessiva dificuldade de cumprir o encargo
pelo autor ou pela
maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário
pelo réu.

As Agravantes são empresas de vastos recursos técnicos, humanos e financeiros, responsáveis diretas pelo empreendimento causador do desastre ambiental que afetou o Agravado em sua atividade de subsistência. Inegavelmente, elas possuem melhores condições de produzir laudos, estudos, e dados que comprovem, por exemplo, a ausência de impacto na área específica de atuação do pescador ou a inexistência de nexo causal entre o dano alegado e o rompimento da barragem. A inversão, portanto, não impõe a prova de um
fato negativo indemonstrável
, mas sim a prova dos
fatos impeditivos, modificativos ou extintivos
do direito alegado, com base nos dados que lhes são acessíveis. O deslinde da questão exige a complexa análise de dados ambientais, biológicos e econômicos, cabendo às empresas que detém este poderio técnico o encargo de colaborar ativamente para a busca da verdade real e a justa reparação.

Destarte, a decisão agravada não se enquadra na vedação de "prova diabólica" prevista no artigo 373, § 2º, do CPC.

O ônus imposto às Agravantes não é impossível, mas sim adequado à sua posição de grandes corporações com capacidade técnica superior para produzir a prova do fato contrário, garantindo, assim, a paridade de armas e o acesso efetivo à justiça para o indivíduo atingido (pessoa física hipossuficiente).

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso